Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, cuida-se de ação de divórcio c/c partilha de bens, na qual não houve acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, mas apenas a desconstituição da relação jurídica e mera divisão dos bens existentes. Hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é apenas estimativo. Nesses moldes, correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério equitativo, estabelecido no §8o do art. 85 do CPC.
2. Os honorários advocatícios devem ser majorados quando não alcançam valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na demanda
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.